Tribunal: TJMT
Processo: 1027169-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027169-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KRYSHNA COUTO LIMA - CPF: 580.636.251-53 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA BRITO - CPF: 703.157.031-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA
CONTRAPRESTAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00
NA ORIGEM. PLEITO RECURSAL EXCLUSIVO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KRYSHNA COUTO LIMA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização ajuizada em face de ANA PAULA DA SILVA BRITO, para condenar a requerida à restituição material dos valores pagos, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de descumprimento de negócio jurídico entabulado via aplicativo de mensagens.

2.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença visando exclusivamente a majoração do valor indenizatório, sustentando que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na origem é insuficiente para compensar os transtornos sofridos e punir a conduta da Recorrida, que reteve o valor transferido sem realizar a devida contraprestação.

3.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da adequação do quantum arbitrado a título de danos morais, uma vez que a falha, o descumprimento da obrigação e o dever de indenizar já foram reconhecidos na sentença de piso e não foram objeto de impugnação pela parte adversa.

4.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

5.

No caso em tela, embora seja inegável a frustração e o aborrecimento vivenciados pela Recorrente em virtude da falha na transação, verifica-se que a situação não acarretou desdobramentos de extrema gravidade, como inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito ou ofensa excepcional à sua dignidade e honra.

6.

O juízo a quo fixou a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado às particularidades do caso concreto. O montante situa-se dentro da margem de discricionariedade do julgador e cumpre de forma satisfatória as funções compensatória e pedagógica da condenação. A reforma do
quantum
em sede recursal justifica-se apenas quando este se revela manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese, não havendo circunstâncias excepcionais que justifiquem a elevação do patamar. Deste modo, a majoração pretendida revela-se indevida.

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da declaração de hipossuficiência e da gratuidade da justiça deferida na origem.

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026